Tribunal: TJBA
Processo: 0506875-09.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506875-09.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO ROMERO PINHEIRO LOPES

Advogado(s)
:
NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR, LOHANNA BULHOES BARROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da deserção, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça mantido por acórdão anterior, sustentando o agravante nulidade por ausência de nova intimação para recolhimento do preparo e reiterando alegação de hipossuficiência financeira, com pedido de reabertura de prazo para pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se, mantido por acórdão o indeferimento da gratuidade da justiça, era necessária nova intimação específica para recolhimento do preparo recursal, ou se a ausência de comprovação do pagamento autoriza o não conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso, incumbe à parte efetuar o recolhimento do preparo no prazo assinalado, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

4. No caso, a determinação de recolhimento das custas foi expressamente lançada no despacho anterior, com advertência quanto à consequência processual do descumprimento.

5. O posterior agravo interno interposto contra essa deliberação foi desprovido, mantendo-se íntegra a exigência de recolhimento do preparo recursal.

6. A ciência do acórdão que confirmou o indeferimento da gratuidade evidenciou a subsistência da obrigação processual já imposta, não se mostrando necessária, nas circunstâncias do caso, nova intimação específica para pagamento.

7. Ausente a comprovação do recolhimento das custas recursais, permaneceu desatendido pressuposto extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo-se o reconhecimento da deserção.

8. A discussão quanto ao acerto do indeferimento da gratuidade da justiça não se reabre nesta fase, por já ter sido apreciada no julgamento anterior do agravo interno, restringindo-se a controvérsia à validade do não conhecimento da apelação por falta de preparo.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível em razão da deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, 1.007, § 4º, 932, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506875-09.2016.8.05.0274
, em que figuram como apelante SILVIO ROMERO PINHEIRO LOPES e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora